Tribunal: TJDFT
Processo: 0724541-41.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. DECOTE DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIÁVEL. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 157, “caput”, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) decote da análise desfavorável da vetorial das circunstâncias do crime; (ii) aplicação, na primeira fase da dosimetria, da fração de aumento de 1/6 (um) sexto sobre a pena mínima estipulada, por cada circunstância judicial avaliada negativamente.
III. Razões de decidir:
3. Conserva-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime, haja vista que, mesmo que o réu tenha subtraído os aparelhos celulares que estavam na posse de apenas de uma das adolescentes, elas estavam juntas a caminho da escola, vestidas com uniforme escolar, fato este que merece maior reprovabilidade da conduta.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
IV. Dispositivo:
5. Recurso parcialmente provido.